Tribunal: TJDFT
Processo: 0742792-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0742792-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO DE MOURA CAMELO RECORRENTE: CAMILA CARVALHO DE MIRANDA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente Eduardo de Moura Camelo em que foi formulado requerimento de concessão da gratuidade da justiça. Em decisão de ID. 49917923 foi indeferida a gratuidade pleiteada e concedido ao recorrente prazo de 48 (quarenta e oito) horas para promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção O prazo concedido esgotou-se em 17/08/2023 sem manifestação do recorrente. Decido. Consoante art. 28, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, serão publicadas no Diário da Justiça as intimações de processos em tramitação no sistema PJe. Eventuais intimações por outros meios eletrônicos são complementares e não substitutivas. O recorrente foi devidamente intimado a promover e comprovar o recolhimento do preparo (ID 49917923), no entanto, quedou-se inerte (ID 50236639). Sendo assim, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito